Tribunal: TJMT
Processo: 0011425-79.2012.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EGUINEZ MUNIZ DE OLIVEIRA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 8495/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.” (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)
2. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
EGUINEZ MUNIZ DE OLIVEIRA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EGUINEZ MUNIZ DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta que preenche perfeitamente os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que foi vítima acidente de trabalho e possui “artrose tíbio társica + Osteomielite de calcâneo D”.
Afirma que desde a ocorrência do acidente, a sequela impede o desenvolvimento de atividades que exijam esforços físicos intensos e que possui incapacidade laborativa parcial e permanente, como comprovado mediante laudos de médicos especialistas.
Alega que o juiz não pode se ater simplesmente no que o laudo médico conclui, devendo considerar outras causas que levam a incapacidade, como a idade avançada, o baixo grau de escolaridade e falta de capacidade técnica em outras áreas profissionais.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida ao recorrente o benefício de Auxílio-Doença com a posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez.
Em fl. 124v, o INSS requereu apenas pela manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl. 132 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EGUINEZ MUNIZ DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – concessão do auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez -.
Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91, in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (negritei)

Por sua vez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No entanto, no caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se em condições satisfatórias de saúde, não constatando qualquer incapacidade para o trabalho, como se vê:
“CONCLUSÃO
“(...) Baseando na história clínica, exame físico pericial e laudos médicos concluo que o autor, no momento, não apresenta incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”.

Quesitos do Réu

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitada para o trabalho e para as atividades que anteriormente exercia.
Resposta: No momento, não apresenta incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.
Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral e somente citam que o apelante possui a sequela no tornozelo, inexistindo menção à existência de incapacidade permanente.
Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.
Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)
APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “Não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE – IMPOSSIBLIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a capacidade laborativa da parte, não há como e deferir o restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 0007513-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença à autora e, por conseguinte, a manutenção da sentença a quo é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR